Tribunal: TJSP
Processo: 2293753-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo por adesão. Extinção do contrato do qual o autor era beneficiário, em razão de denúncia imotivada do contrato pela operadora. Decisão agravada que deferiu tutela provisória requerida para o fim de determinar que a operadora corré restabeleça o plano de saúde do autor ou o inclua em outro plano de saúde com condições de cobertura e financeiras

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo por adesão. Extinção do contrato do qual o autor era beneficiário, em razão de denúncia imotivada do contrato pela operadora. Decisão agravada que deferiu tutela provisória requerida para o fim de determinar que a operadora corré restabeleça o plano de saúde do autor ou o inclua em outro plano de saúde com condições de cobertura e financeiras equivalentes, no prazo de cinco dias, mediante o pagamento das mensalidades dos meses de setembro e outubro de 2022, no valor de R$724,81 cada, sob pena de revogação da medida. Paciente menor de idade e acometido de Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID 10 F84), a quem indicado tratamento contínuo, especializado e urgente. Circunstância que, de fato, parece obstar a extinção imediata do plano, interrompendo-se a cobertura, sob pena de colocar em risco a integridade física do petiz. Tema 1.082 do STJ. Probabilidade do direito e perigo da demora evidenciados. Decisão mantida. Recurso desprovido.